Tribunal: STF
Processo: Rcl 72649
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alpitec do Brasil Alpinismo Industrial Ltda., em recuperação judicial, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0100082-95.2020.5.01.0483, que teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 501.



    A Reclamante sustenta que "a reclamante figurou no polo passivo de ação trabalhista em que se postulou, entre outros pedidos, a condenação da reclamante e das litisconsortes, ao pagamento em dobro das férias" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "o pedido de pagamento em dobro das férias, não observado o prazo estabelecido pelo artigo 145 da CLT, estava ancorado no entendimento consolidado pela Súmula 450 do TST" (eDoc 1, p. 5).



    Afirma que "a decisão proferida pelo STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 501, que declarou a inconstitucionalidade da referida súmula e invalidou as decisões judiciais que aplicavam tal entendimento, redefine completamente o panorama jurídico" (eDoc 1, p. 5).



    Salienta ser "crucial observar que a decisão da ADPF 501 estabelece um precedente vinculante e que deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário, sob pena de violação direta ao princípio da segurança jurídica e da isonomia" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a observância do entendimento consolidado na ADPF 501 pelo Tribunal Regional do Trabalho” (eDoc 1, p. 8).



    Em despacho de 21.11.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações (eDoc 13). 



    As informações foram prestadas (eDoc 17).



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 23):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO COM BASE NA SÚMULA 450 DO TST. INTERPRETAÇÃO POR ANALOGIA DO ARTIGO 137 DA CLT. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 501. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.08.2022, o Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para: “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18.08.2022)



    Na ocasião do julgamento da ADPF, compreendi não haver violação à legalidade e à separação dos Poderes quando a Justiça do Trabalho, sobretudo seu Tribunal de cúpula, interpretando a base legal infraconstitucional existente, formula entendimento, especialmente à luz da CLT, adotando interpretação possível dentre mais de uma hipótese de compreensão sobre a matéria. Fui vencido quanto ao ponto, tendo prevalecido entendimento diverso manifestado pela Corte.



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado entendeu que a pretensão objeto do recurso de revista da reclamante esbarra no óbice previsto na Súmula 297 do TST, notadamente porque o acórdão do Tribunal Regional não emitiu tese específica acerca da dobra das férias, sendo que a reclamante não opôs embargos aclaratórios da referida decisão, cujo prazo correu após o trânsito em julgado da ADPF 501. É o que se extrai do seguinte trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 17, p. 2-5):



    “No processo matriz, a ora reclamante, mediante interposição de Agravo de Instrumento, insistia no processamento de recurso de revista, cujo seguimento havia sido obstado na origem.



    De acordo com o ato dito coator, o indigitado apelo não logrou desconstituir a então decisão agravada, razão pela qual adotei seus fundamentos, ipsis litteris:



    “Férias / Indenização/Dobra/Terço Constitucional.



    A Turma não conheceu do recurso da reclamada, quanto "ao pagamento em dobro das férias", por se tratar de inovação recursal. Desse modo,na medida em que não houve manifestação explícita por parte deste Regional acerca da matéria, nos termos pretendidos pela recorrente, não há como admitir o apelo, face a ausência de prequestionamento em relação ao tema, o que atrai a aplicação da Súmula 297 do TST".



    CONCLUSÃO



    NEGO seguimento ao recurso de revista.” – destaque atual.



    No acórdão proferido no processo matriz, que julgou o recurso ordinário da ora reclamante, quanto à questão ora em tela, assim constou:



    “VOTO



    CONHECIMENTO



    Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, salvo o da 4ª reclamada quanto ao pagamento em dobro das férias, por inovação recursal.



    (...)



    ACORDAM os Desembargadores da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por unanimidade, conhecer dos recursos, salvo o da 4ª reclamada quanto ao pagamento em dobro das férias, por inovação recursal, e, no mérito, negar provimento tanto ao da 4ª, quanto ao da 5ª reclamadas, mantendo a r. sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.



    Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2023” – destaques atuais.



    Deste acórdão, proferido pela 6ª da Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em 22 de setembro de 2023, não houve oposição de embargos de declaração.



    Contudo, a ora reclamante interpôs recurso de revista, que destaco dentre suas razões: 



    (...)



    Conforme se infere das razões do seu recurso de revista, a ora reclamante refere que foi considerada revel no processo matriz, motivo pelo qual, não houve nos respectivos autos, alegação de inconstitucionalidade das férias em dobro em momento anterior à interposição do recurso ordinário.



    De se destacar que à época do prazo para apresentação de contestação informado pela reclamante - em 03/11/2022, já havia o trânsito em julgado da ADPF 501 do STF, assim como no curso do prazo para interposição de recursos do acórdão do Tribunal de origem, em que a parte deixou de opor embargos de declaração.” (Destaques no original)



    Como se nota, o reclamante se volta contra ato de conteúdo processual, que não analisa a questão de fundo debatida na origem. Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente